Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0703039-26.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 111058021 nos autos originários n. 0709217-65.2021.8.07.0019) que intimou o autor-agravante a comprovar a alegada hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. O autor-agravante sustenta fazer jus ao benefício, pois não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. Anota que o fato de possuir um veículo, financiado junto ao agravado, não pode ser impedimento para o instituto requerido, porquanto não é exigido miserabilidade para concessão da gratuidade. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. O agravante insurge-se do seguinte trecho da decisão que recebeu a petição inicial, determinando: 16. Comprove a parte autora a sua alegada hipossuficiência econômica ou recolha as despesas iniciais do processo. 17. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC). A despeito da possibilidade de indeferimento da inicial, o juízo de origem ainda não examinou o pedido de gratuidade. Ao contrário, determinou que a parte comprove a alegada hipossuficiência, em conformidade com o art. 99, § 2o, do CPC. Assim, se o juízo a quo não analisou o requerimento de gratuidade de justiça, não existe propriamente uma decisão de indeferimento do pedido. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) [...] 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. [...] (AGI 0705959-75.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 03/07/2019, DJe 22/07/2019) [...] 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (AIN 0725930-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator